Tribunal: TJES
Processo: 5004018-04.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004018-04.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO SANTOS ARAUJO e outros

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A TABELA SUSEP.

1.
N
ão é devida a indenização securitária integral se a invalidez permanente é parcial, sendo adequado o escalonamento com base na tabela SUSEP.

2.
A
Circular nº 029/SUSEP, de 20 de dezembro de 1991,
prevê, em seu art. 5º,
bem como as condições gerais do seguro contratado,
que a “perda total do uso de ambas as mãos” representa 100% (cem por cento) do capital segurado,
enquanto
que “perda total do uso de uma das mãos” – que é a hipótese dos autos – equivale a 60% (sessenta por cento) do capital segurado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL, julgar prejudicado o recurso interposto por CARLOS ALBERTO SANTOS ARAÚJO, nos termos do voto do Relator

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de cobrança de seguro de acidentes pessoais” ajuizada por CARLOS ALBERTO SANTOS ARAÚJO em face de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL, pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 65.334,04 (sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e quatro centavos).

Pela sentença id 5283638, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 46.004,07 (quarenta e seis mil, quatro reais e sete centavos).

O Autor interpôs o recurso de apelação id 5283644, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada apenas para que seja reconhecida a sua sucumbência mínima, conforme dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A Ré, por sua vez, interpôs o recurso de apelação id 5283647, pelo qual requer a reforma da r. sentença vergastada, alegando que (1) o laudo médico pericial confirma que o acidente ensejou invalidez parcial permanente em uma das mãos, razão pela qual a perda não corresponde a 100% (cem por cento) do capital segurado, mas, sim, a 60% (sessenta por cento); (2) em se tratando de lesão moderada, a indenização deve corresponder a 50% (cinquenta por cento) do capital segurado para a hipótese, o que resultaria em R$ 26.674,63 (vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), já abatido o valor pago administrativamente; (3) a taxa Selic não deve ser cumulada com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem e
(4) a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar a condenação líquida, abatendo-se o valor pago administrativamente.

Contrarrazões recursais id 5283651 e id 5764103.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5004018-04.2021.8.08.0047

APELANTE/APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS ARAÚJO

APELADA/APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Considerando as matérias devolvidas a esta instância recursal, examinarei, conjuntamente, os recursos de apelação interpostos, pelas razões que passo a expor.

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de cobrança de seguro de acidentes pessoais” ajuizada por CARLOS ALBERTO SANTOS ARAÚJO em face de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL, pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 65.334,04 (sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e quatro centavos).

Pela sentença id 5283638, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 46.004,07 (quarenta e seis mil, quatro reais e sete centavos).

O Autor interpôs o recurso de apelação id 5283644, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada apenas para que seja reconhecida a sua sucumbência mínima, conforme dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A Ré, por sua vez, interpôs o recurso de apelação id 5283647, pelo qual requer a reforma da r. sentença vergastada, alegando que (1) o laudo médico pericial confirma que o acidente ensejou invalidez parcial permanente em uma das mãos, razão pela qual a perda não corresponde a 100% (cem por cento) do capital segurado, mas, sim, 60% (sessenta por cento); (2) em se tratando de lesão moderada, a indenização deve corresponder a 50% (cinquenta por cento) do capital segurado para a hipótese, o que resultaria em R$ 26.674,63 (vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), já abatido o valor pago administrativamente; (3) a taxa Selic não deve ser cumulada com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
, e
(4) a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar a condenação líquida, abatendo-se o valor pago administrativamente.

Pois bem.

Por força da apólice nº 14009930001819, requereu o Autor o pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente causada por acidente de trabalho, tendo a Ré, após regulação do sinistro, promovido o pagamento do valor de R$ 2.319,53 (dois mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos).

Com efeito, a Ré considerou para fins de apuração do valor devido a título de indenização securitária apenas a “incapacidade funcional de 20% (vinte por cento) do 5º (quinto) dedo da mão esquerda” (id 5283330).

Ocorre que, realizada perícia técnica, apurou-se que o acidente de trabalho, em verdade, ocasionou incapacidade parcial definitiva decorrente da “
perda completa do uso de uma mão
” (id 5283632) e não apenas de um dos dedos da mão esquerda.

De fato, a Ré, em seu recurso de apelação, não controverte o fato de que deve ser utilizado como parâmetro a “perda completa do uso de uma mão”, sendo que a sua irresignação restringe-se ao valor apurado como sendo devido a título de indenização securitária.

O Perito consignou no laudo técnico que a “perda completa do uso de uma mão” corresponde a 100% (cem por cento) do capital segurado, segundo a Circular nº 029/SUSEP, de 20 de dezembro de 1991, enquanto que a Ré, por outro lado, afirma que o referido sinistro corresponde a 60% (sessenta por cento) do capital segurado, de acordo com as condições gerais vinculadas à apólice contratada e à normativa vigente.

Contrariamente ao que consignado no laudo pericial, tem-se que a Circular nº 029/SUSEP, de 20 de dezembro de 1991, prevê, em seu art. 5º, que a “perda total do uso de
ambas
as mãos” representa 100% (cem por cento) do capital segurado, sendo que “perda total do uso de
uma
das mãos” – que é a hipótese dos autos – equivale a 60% (sessenta por cento) do capital segurado, na forma em que consta das condições gerais da apólice.

Assim, considerando que a redução apurada foi em grau médio, conclui-se que a indenização deve corresponder a 50% (cinquenta por cento) de 60% (sessenta por cento) do capital segurado, o que resulta no valor final de R$ 26.674,63 (vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), já abatido o valor pago administrativamente.

Acerca da aventada cumulação da taxa Selic com correção monetária, tem-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
afastou, expressamente, a cumulação de índices, tendo consignado que a atualização “
deve observar o índice d
a taxa Selic (vedada a cumulação com a correção monetária), conforme prevê o artigo 406 do STJ
”.

O acolhimento da pretensão recursal deduzida pela Ré, reduzindo-se a condenação fixada na r. sentença de R$ 46.004,07 (quarenta e seis mil, quatro reais e sete centavos) para R$ 26.674,63 (vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), prejudica o recurso de apelação interposto pelo Autor, pelo qual requer, unicamente, o reconhecimento de sua sucumbência mínima.

Isso porque o acolhimento da pretensão recursal altera, por consequência lógica, a distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, reconhecendo-se que o Autor decaiu, inclusive, em maior parte do pedido formulado na petição inicial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL e lhe dou parcial provimento para fixar como devido, a título de indenização securitária, o valor de R$ 26.674,63 (vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), mantida a atualização fixada na r. sentença, ao passo em que julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por CARLOS ALBERTO SANTOS ARAÚJO.

Em consequência, condeno o Autor ao pagamento de 70% (setenta por cento) e a Ré ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários periciais. Condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela Ré (diferença entre o valor postulado e a condenação final), e a Ré ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre a condenação atualizada, tudo nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Suspendo, contudo, a exigibilidade da sucumbência em face do Autor em razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 05/09/2023.

Sessão do dia 05.09.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.